Tribunal: TJDFT
Processo: 0721294-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721294-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA MICHELINE LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu requerimento de tutela de urgência consistente em determinar ao ora agravado que se abstenha de realizar quaisquer descontos na folha de pagamento da agravante. A agravante relata ser pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ter contratado empréstimo consignado no valor de R$ 14.737,87 (quatorze mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos) com o banco agravado em fevereiro de 2008, a ser pago em cinquenta e nove (59) prestações de R$ 417,91 (quatrocentos e dezessete reais e noventa e um centavos). Informa que o valor acima noticiado não foi creditado em sua conta corrente e sim disponibilizado como forma de limite de crédito em seu cartão e que, embora a última parcela estivesse prevista para janeiro de 2013, os valores são descontados em sua conta até hoje. Menciona a existência de indícios de prática de fraude interna por negligência do banco agravado, ou no mínimo um erro, que deve ser reparado. Noticia que o valor atual para a quitação do débito é o mesmo valor contratado em 2008, bem como narra pagar mensalmente a quantia equivalente a cinco por cento (5%) de sua renda em folha de pagamento e o pagamento da fatura total. Afirma ter pago integralmente o valor contratado desde fevereiro de 2014 e ressalta já ter efetuado o pagamento de R$ 40.834,95 (quarenta mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos). Alega a inexistência de informação de que pagando o mínimo da fatura não estará liquidando o valor devido, mas que pagará, na verdade, apenas os encargos do mês do cartão de crédito e o valor principal nunca serão liquidados se mantiver esse pagamento mínimo. Enfatiza que o banco agravado oferta como se fosse vantagem o desconto do mínimo da fatura na folha de pagamento ao invés de esclarecer que o pagamento do valor mínimo retardará o pagamento total do saldo devedor. Argumenta que as cláusulas constantes no contrato trazem exclusivos e exorbitantes benefícios ao agravado. Sustenta que a dívida se tornou impagável, uma vez que o empréstimo foi no valor de R$ 14.737,87 (quatorze mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), já foram pagos R$ 40.834,95 (quarenta mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos) e o agravado afirma que ainda é devido o valor inicialmente contratado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da cobrança decorrente do contrato discutido nos autos. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 36781221 e 36781222). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que esteja evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida e não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu requerimento de tutela de urgência consistente em determinar ao ora agravado que se abstenha de realizar quaisquer descontos na folha de pagamento da agravante. A Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) e a legislação de consumo extravagante constituem o corpo de normas jurídicas aplicável às relações de consumo. O microssistema legal de defesa do consumidor permite a aplicação de normas pertencentes a outro microssistema jurídico, desde que não ocorra conflito principiológico com o Código de Defesa do Consumidor. A defesa do consumidor é um direito fundamental, com expressa previsão constitucional. O art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal eleva a defesa do consumidor ao plano dos direitos fundamentais, ao estabelecer que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. O princípio da vulnerabilidade significa o reconhecimento da ordem jurídica de que existe desigualdade real entre os protagonistas da relação de consumo (fornecedor e consumidor). A partir do momento em que o Código de Defesa do Consumidor protege o mais fraco, revela o objetivo de equilibrar materialmente as forças dos partícipes da relação de consumo e, como decorrência, promove a efetividade do princípio constitucional da igualdade. As espécies de vulnerabilidade do consumidor são: técnica, econômica e jurídica. O Código de Defesa do Consumidor adota normas de ordem pública, de imperatividade absoluta, com o propósito de proteger o sujeito vulnerável (consumidor), de modo a coibir a prática comercial ou disposição contratual contrária ao regramento jurídico da relação de consumo. As normas de ordem pública, ao contrário das normas de ordem privada, são de imperatividade absoluta, cogentes, de observância obrigatória pelas partes, vedada a disposição das referidas normas por acordo de vontade das partes. A prática de descontar prestações de empréstimos e financiamentos em folha de pagamento não é, por si só, contrária a lei. O art. 6o da Lei n. 10.820/2003 permite que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão autorizem a instituição financeira a reter valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil. É da essência do instituto, no entanto, que os descontos sejam feitos com o objetivo de quitar a dívida. A condição foi declarada textualmente pelo legislador. O art. 6o, caput, da Lei n. 10.820/2003 utiliza a expressão para fins de amortização. Amortizar, nesse contexto, significa reduzir a dívida gradativamente. O art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro impede qualquer interpretação no sentido de que o legislador tenha permitido a imposição de uma dívida eterna, impossível de ser paga, apesar dos descontos. A lei deve ser aplicada para atender aos fins sociais a que ela se destina. Extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato de empréstimo pessoal/financiamento e contrato para utilização do cartão de crédito e débito BMG Card (BMG Master), ambos mediante consignação de benefícios previdenciários. O contrato de cartão de crédito consignado é operação financeira regulamentada pelo Banco Central do Brasil e que promove retenção de margem para pagamento mínimo dos débitos gerados com o uso do crédito e aguarda adimplemento complementar por meio das faturas emitidas pela instituição financeira. A análise perfunctória dos autos revela que conduta do agravado que mantém descontos mínimos de fatura de cartão de crédito no benefício previdenciário da agravante e recebe como se fosse uma parcela de empréstimo consignado, sem o compromisso de finalizar a relação negocial, coloca a agravante em extrema desvantagem. O perigo na demora da prestação jurisdicional foi demonstrado, uma vez que os descontos realizados no benefício previdenciário da agravante reduzem a sua capacidade de arcar com as despesas mensais e colocam em risco sua dignidade e o mínimo existencial. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado que se abstenha de cobrar da agravante os valores referentes ao empréstimo questionado nos autos. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator